Tribunal: TJMT
Processo: 1038258-24.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038258-24.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GERUCI VIEIRA COSTA - CPF: 474.816.681-91 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1038258-24.2021.8.11.0041 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: GERUCI VIEIRA COSTA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSIVEL E INCAPACITANTE – EXISTÊNCIA DE LAUDOS PARTICULARES POSTERIORES A DATA DA APOSENTADORIA ATESTANDO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS – AUSÊNCIA SE SEGURANÇA JURIDICA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSIVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA OFÍCIAL –
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECLARADA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à declaração do direito a isenção de imposto de renda, bem como, restituição dos valores descontados de forma indevida desde o termo inicial da aposentadoria.

Em suas razões recursais a recorrente invoca questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma da sentença objurgada.

1. Preliminar.

1.1.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da moléstia profissional e da paralisia irreversível e incapacitante.

Pugnaram, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência jurisdicional do Juizado Especial Fazendário para o conhecimento, processamento e julgamento da presente demanda judicial.

Isto porque, o ponto controvertido do presente recurso consiste em determinar se a recorrida faz jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de modo a excluir a incidência do imposto de renda sobre a sua aposentadoria.

Consta dos autos que a recorrida, desempenhava atividades de recepcionista de pronto socorro do Município de Cuiabá, tendo se aposentado em 13.09.2018, portadora de
MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS e PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE
, de forma que assevera fazer jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988.

Importa salientar que, o artigo 30, da Lei n. 9.250/1995, estabelece como condição para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1998, a
emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

No caso dos autos, inexiste Laudo Pericial oficial que ateste que a recorrente é portadora de enfermidade elencada no art. 6º, XIV, da Lei Federal n. 7713/2008.

Dessa forma, não se vislumbra com segurança a caracterização de
MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS e PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE
,
n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ALEGAÇÃO DE PARALISIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(N.U 1013706-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) 2015).

Com efeito, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O S V O G A I S

Colendos pares:

Peço vênia para divergir do nobre relator, em sua conclusão de que deveria ocorrer a extinção do feito sem resolução do mérito, por necessidade de perícia.

Digo isto pois, tal conclusão esbarra na vedação exposta no TEMA 01 do TJMT, JULGADO NO FEITO DE INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS 85560/2016 EM DATA DE 28/11/2018, assim descrito:

“E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009-

NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.(Desembargador Márcio Vidal)

O caso em tela versa sobre alegada incapacidade por moléstia grave que daria o direito à isenção ao imposto de renda cobrado na aposentadoria, lastreada apenas em laudo particular, sem ao menos ter tentado o pleito na via administrativa.

Pois bem, existe a preliminar de cerceamento de defesa da parte autora / recorrente, no sentido de que a autora seja submetida à perícia em 1º grau, para comprovar suas alegações, não existindo elementos para o julgamento antecipado da lide.

Apesar deste magistrado discordar frontalmente com a conclusão retirada pelo TEMA 01 do TJMT, entendo que, não resta muita margem para discussão, pois se só se comprova com a perícia, não tem como extinguir, exatamente pelo TEMA 01 do TJMT, acima transcrito, devendo o feito ser devolvido à instância de origem, para que tal seja realizada, valendo-se até mesmo dos princípios dos Juizados Especiais, nesse quesito, de onde, a não realização, em minha ótica, constitui o claro cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado em caso que dependa de prova colhida com a participação de outro profissional, como é o caso dos autos.

ISTO POSTO
, conheço pelo fato de constar os pressupostos de admissibilidade recursal e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a perícia, com a devida apresentação dos questionamentos pelo magistrado e partes envolvidas.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023